Tribunal: STF
Processo: RHC 54534
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-05
Data de publicação: 1976-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE HABEAS CORPUS  PREVENTIVO,  PARA
ASSEGURAR A PRATICA DO "TROTTOIR".  LEGITIMIDADE  DA  COIBIÇÃO  DO
"TROTTOIR", QUANDO OCORRA IMPORTUNAÇÃO OU ULTRAJE PÚBLICO AO PUDOR.
PACIENTES QUE SE ACHAM EM LIBERDADE, SEM DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA  DE
QUE A TENHAM ILEGALMENTE RESTRINGIDA.
          RECURSO NÃO PROVIDO.